Tribunal: TJDFT
Processo: 0703081-36.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). TEMA 1000/STJ. NECESSIDADE DE PRÉVIO JUÍZO DE PROBABILIDADE E DE TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA. FIXAÇÃO PREMATURA. PROCESSO EM FASE INICIAL. AFASTAMENTO DA MULTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1000, firmou orientação segundo a qual a imposição de multa cominatória para compelir a exibição de documentos somente pode ocorrer após: (i) juízo prévio de probabilidade da existência da relação jurídica e do documento requerido; e (ii) tentativa de busca e apreensão ou de outra medida coercitiva idônea.
2. Na hipótese, o juízo de origem fixou multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 50.000,00, para compelir a apresentação de contratos e documentos bancários antes mesmo da citação da parte ré e sem a adoção de qualquer medida coercitiva prévia, o que configura descompasso com a tese vinculante firmada pelo STJ.
3. A fixação imediata da multa mostra-se prematura, considerando que o processo se encontra em fase embrionária, devendo ser assegurado o contraditório e observados os requisitos obrigatórios definidos no Tema 1000/STJ.
4. Impõe-se o afastamento da multa, sem prejuízo de que o juízo de origem adote medidas coercitivas adequadas e, apenas após a ineficácia dessas medidas, analise novamente a possibilidade de cominação de multa.
5. Recurso conhecido e provido.